Tribunal: TJMT
Processo: 0005412-52.2013.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005412-52.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO

N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o título líquido, certo e exigível, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARI PAULO GELLER
e
MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial de
Embargos à Execução nº 0005412-52.2013.8.11.0040, em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, e de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) O Banco do Brasil S.A- APELADO, ajuizou ação de execução contra os APELANTES ARI e MARISA em razão da Cédula Rural Pignoratícia 40/03649-9 aditivada que alterou seu número para 15/86898-2 e a nomenclatura desta para Cédula Rural Hipotecária, pela substituição da garantia e inexigível”; que “(...) os APELANTES, por sua vez, propuseram os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, informando ao juízo de primeiro grau, que se tratava de cédula rural sob o manto dá legislação especial do crédito rural e do direito constitucional ao alongamento de dívida dos APELANTES, nos termos de que, como produtor, trabalha sobre empresa a céu aberto e de que a ocorrência, de quaisquer intempéries climáticas, ou desvalorização do produto, ou de outros fatores, nos termos do Manual de Crédito Rural 2.6.9, vigente a época (M.C.R 2.6.4 atual) e Súmula 298 do STJ, tem o direito subjetivo compulsório ao alongamento da dívida de origem de crédito rural, bem como, os termos dos juros remuneratórios e moratório tem legislação reguladora e lhe garante a postergação do vencimento do crédito rural em tela, conforme sua capacidade de pagamento”; que “(...) se trata de Cédula de Crédito Rural sob nº 40/03649-9, no Id.111742394. pág.97 (fls.502 do pdf), em especial na cláusula de ORIGEM DOS RECURSOS CONTROLADOS – CUSTEIO”; que “(...) não há dúvida de que, ao caso em tela, se trata de recurso controlados pelo Crédito Rural, e portanto, sob o manto da legislação especial de regência (Lei 4.829/65, Decreto-Lei 167/67, Lei de Política Agrícola, Manual de Crédito Rural, Súmula 298 do STJ, Resoluções do Conselho Monetário Nacional e da Constituição Federal) a qual merecem atenção do Poder Judiciário o caso em tela, e diversamente da legislação de crédito bancário comum”.

Acrescentam que houve frustração da safra dos Apelantes em razão de problemas climáticos; que o clima instável afeta a produção e desvaloriza o produto a ser comercializado; e que, diante desse quadro, antes dos vencimentos da primeira parcela da Cédula Rural n. 40/03649-9, foi feito aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Pignoratícia, passando a ser Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. 15/86898-2, passando o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 531.589,66 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a ser pago em 6 (seis) parcelas anuais, sendo a 1ª (primeira) no valor de R$100.000,00(cem mil reais) com vencimento em 01/06/2010; e as outras 5 (cincos) no valor de R$86.318,21 (oitenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e vinte e um centavos) em 15/07/2011; 15/08/2012; 15/07/2013; 15/07/2014 e 15/07/2015. E, ainda, “(...) foi substituída a garantia do penhor por hipoteca sobre imóvel rural, denominado Fazenda Alvorada, com 923ha (novecentos e vinte e três hectares) e mudando a nomenclatura para Cédula Rural Hipotecária Também, alterou-se a Cláusula da Cédula Rural 40/03622-7 quanto ao juro remuneratório de 6,75% ao ano, para IRP + 6,170% ao ano e permanecendo ratificada as demais cláusulas, como dos ilegais encargos de inadimplemento, ou seja, cobrança de comissão de permanência cumulada com juro de mora de 1% ao ano e mais multa de 2% capitalizados”.

Afirmam que a primeira parcela anual da Cédula Rural Pignoratícia foi paga; todavia quando do pagamento da segunda parcela, com vencimento em 15/07/2011, obtiveram nova frustração de safra.

Destacam que os encargos são incompatíveis com a legislação especial vigente.

Frisam o direito ao alongamento da dívida; e que “(...) referente ao referidos DIREITO Subjetivo compulsório ao alongamento da dívida, sequer FOI DISCUTIDO NA AÇÃO REVISIONAL, bem como, na r. sentença foi omisso mesmo após apresentação dos embargos de declaração dos APELANTES quanto ao pedido do direito subjetivo compulsório do Apelante, já Sumulado na 298, do Superior Tribunal de Justiça do alongamento de dívida, quando da ocorrência de quaisquer das cláusulas do Manual de Crédito Rural 2.6.9 (atual 2.6.4) e legislações especiais vigentes, como forma apresentadas nos embargos à execução. Logo, se mostrou na referida sentença do juízo de piso, não somente a violação ao direito do APELANTE ao acesso ao Poder Judiciário, como lhe cerceou a defesa, ao não permitir a dilação probatória desta, bem como, pior sequer analisou a causa de pedir dos APELANTES, e mesmos após proposto embargos de declaração permaneceu flagrantemente omissa”.

Mencionam que a matéria é de ordem pública, em que primeiro deveria ser oportunizada a dilação probatória; e depois fosse julgado o direito ao alongamento da dívida em favor dos Apelantes.

Levantam preliminar “(...) DA NULIDADE DA R. SENTENÇA QUANTO A NEGATIVA DO ART.489, §1º E 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA”; de “(...) CERCEAMENTO DE DEFESA- JULGAMENTO ANTECIPADO SEM TER OPORTUNIZADO O DIREITO DE PROVA DO ALONGAMENTO DE DÍVIDA PELOS APELANTES- EFEITO SURPRESA”.

No mérito, defende a inexigibilidade da execução, repisando o direito compulsório ao alongamento da dívida.

Novamente se insurgem em relação às cláusulas (ENCARGOS MORATÓRIOS CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA FRENTE AO PREVISTO NO ART.5º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO LEI 167/67).

Requerem “(...) a) Seja anulada a sentença de Id. 119309797 e 133594481 (embargos de declaração) que integra a r. sentença, vez que, a há violação do art.1.022 e art. 489, §1º, ambos do NCPC, para que nova seja proferida; ou b) Seja anulada a sentença de Id. 119309797 e 133594481 (embargos de declaração) que integra a r. sentença, vez que, a houve cerceamento de defesa, vez que o juízo de primeiro grau não oportunizou a dilação probatória e nem indeferiu as provas acostadas, e a tempo oportuno, não permitiu os Apelantes provarem ratificarem os seus pedidos, principalmente de alongamento de dívida No mérito lhe seja dado provimento, a fim de que sejam providas as preliminares e ou reformada a r. sentença proferida pelo MM, Juízo a quo: a) para seja DECRETADA E DECLARADA o direito dos APELANTES a prorrogação compulsória do valor disposto na Cédula Rural em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude da frustação de safras anteriores, e outros fatores adversos, decretando a prorrogação das parcelas vincendas para pagamento em 20 (vinte) anos, afastando a mora na forma da lei, e, consequentemente, DECLARAR E DECRETAR a inexigibilidade do título sub judice até o novo vencimento, em face da elisão da mora solvendi, na forma do art.14 da Lei 4.829/65, combinado com Manual de Credito Rural capitulo 2, seção 6, item 9, (atual 2.6.4) Súmula 298 STJ; b) Decretar e Reconhecer o Banco APELADO carecedor da execução por falta de liquidez e extinta, por ausência de demonstrativo descriminado do débito, do contrato originário, fichas gráficas e descaracterização ilegal do crédito rural. c) Reconhecer o direito dos APELANTES a Revisão de toda relação contratual, desde sua origem, sendo certo que às ilegalidades perpetras no transcorrer dos pactos contaminaram a renegociação, tornando os valores cobrados, no período da normalidade, ilegais e abusivos, Súmula 286 do STJ, com a cobrança da comissão de permanência, vez que, é abusiva e ilegal sua cobrança em cédulas rurais, nos termos do art.5º, parágrafo único e art.71, ambos Decreto-Lei 167/1967 e, vez que, conforme laudo pericial, esta não foi possível sua verificação, pelo fato do Banco Apelado, não trazer as fichas gráficas do período de 08/09/2009 a 15/05/2010, mas confessou que inseriu no aditivo de cédula originária os referidos valores indevidos e violou Súmula nº 286 do STJ e de que estão cobrando juro de mora de 1% ao Mês e não 1% ao ano, conforme contratado e legalmente permitido, face ao laudo do Banco id.91591249”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial de
Embargos à Execução nº 0005412-52.2013.8.11.0040, propostos por
ARI PAULO GELLER
e
MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, e de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, ainda,
CONDENOU
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do embargado que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Registre-se que os pleitos preliminares se confundem com o mérito, e como tal serão analisados.

Primeiramente, trata-se de relação contratual existente entre as partes litigantes, que entabularam Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, eis que os Autores/Apelantes, na qualidade de produtores rurais, não se enquadram na condição de consumidor final, pois os contratos firmados são utilizados para provimento da cadeia produtiva.

Também não se verifica hipossuficiência, nem financeira, nem técnica, de modo que não se mostra viável a inversão do ônus da prova.

Feitas essas considerações, a meu viso é inquestionável a mora, ante ao inadimplemento confesso dos contratos firmados.

Malgrado as alegações recursais, tenho que não merece guarida a pretensão, eis que quando da análise da Revisão de Contrato (
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Revisão de Contrato, cumulado com Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas e Ilegais, cumulada com Repetição de Indébito e Compensão com Pedido de Tutela Antecipada n. 0006709-65.2011.8.11.0040, Código 87215, Processo 664/2011 - Objeto: Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 40/03622-7 e 40/03649-9 - Apensos na Comarca: 0005603-34.2012.8.11.0040, Código 9363 e 0005412-52.2013.8.11.0040, Código 102484) foi lançada, na Apelação a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRODUTOR RURAL (NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE DEMAIS ENCARGOS – MORA CONFIGURADA – PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL (2%) – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em sendo a causa meramente de direito e estando o feito em condições de julgamento, não há falar em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide.

Não há falar em ausência de fundamentação, notadamente quando a sentença decide a lide com argumentação idônea, ainda que de forma concisa e por outros fundamentos, contrários aos interesses do recorrente.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando, no caso, o autor – produtor rural - não é o destinatário final do produto, e utiliza o objeto do contrato para incremento de sua produção agrícola.

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

Descabida a alegação de ausência de cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, eis que, com o aditivo firmado, não houve a repetição da cobrança da comissão de permanência.

Não há falar em ausência de mora, ante a ilegalidade das cláusulas pactuadas, quando os juros remuneratórios, a capitalização mensal foi avençada, e foi aplicada a multa contratual prevista (de 2%), mostrando-se incompatível a pretensão de blindagem do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CADIN, etc), e também descabida a alegação de necessidade de reconhecimento de repetição de indébito.

Quando não há abusividades constatadas no contrato, impõe-se a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo o litigante arcar com o ônus do contrato, bem como com a sucumbência judicial, não bastando que, em sede recursal, tente se isentar de tal ônus.

Não merece reforma a sentença que fixa a verba honorária advocatícia, dentro da legalidade, observando o zelo do causídico na condução do processo, bem como o tempo de sua tramitação”.

Em face ao acórdão da referida apelação, foi interposto Recurso Especial, o qual foi admitido, mas não foi provido, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado. Vejamos:

“(...)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em preliminar, que o Tribunal a quo negou vigência aos arts. 489, § 1º, e 1022, do CPC/2015, pois permaneceu omisso em relação ao prolongamento da dívida e à capitalização mensal dos encargos moratórios, não esclarecendo, também, contradição quanto à comissão de permanência, que não pode ser cumulada com outros encargos.

Aduz que deve incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, para que, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, IV, V, 30, V, XI, 51, seja invertido o ônus da prova.

Obtempera a ilegalidade da comissão de permanência, pois de acordo com os arts. 5º, parágrafo único, 71, do Decreto-lei 167/1967, a instituição financeira somente pode exigir multa moratória e juros de mora, mas não comissão de permanência. E, no ponto, sustenta, dissídio jurisprudencial.

Defende ainda que o Tribunal a quo violou o art. 2º, III, da Lei 4829/1965, na medida em que não acolheu a tese de que, frustrado o empreendimento rural por fatores adversos, o cronograma de pagamento deve ser modificado para se adequar à nova realidade econômico-financeira do rurícola, a fim de se evitar o endividamento exagerado no cumprimento de dívida.

Afirma, por fim, que é excessiva a quantia fixada a título de honorários de advogado sucumbenciais, em desrespeito ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

Apresentadas contrarrazões às fls. 637/640.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso especial é oriundo de ação revisional de cédulas de crédito rural, cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

De início, quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente não opôs os competentes embargos de declaração na origem, contra o acórdão que se alega omisso, neste apelo nobre. Desse modo, não se conhece do recurso no ponto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONHECIDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCONTO DO PERÍODO LABORADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 11, 489, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto não foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão impugnado. Assim, não há omissão a ser sanada. (...) 4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1590609/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal a quo foi enfático ao ressaltar que a relação jurídico-processual do caso concreto não envolve a figura do consumidor final, uma vez que os contratos firmados são destinados à produção agrícola com intuito de lucro.

No ponto, o acórdão recorrido se mostra em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONCLUSÃO ACERCA DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 5/STJ. INVIABILIDADE DO PLEITO POR APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL EM 2%. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva, como ora se apresenta, não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1602292/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe de 1º/9/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Sobre a questão da capitalização mensal de juros, consoante consta do acórdão recorrido (fls. 440), os juros foram capitalizados mensalmente consoante previsão do contrato e do aditivo, posteriores à Medida Provisória 1963, reeditada pela Medida Provisória 2170/2001.

Ainda, em relação às alegações de ilegalidade e abusividade, no que se refere à cumulação de comissão de permanência com os demais encargos, quais sejam, multa, juros, correção monetária, sobretaxa de 2,5%, o Tribunal a quo esclareceu que essa sobretaxa substituiu os encargos financeiros, estando presente o justo motivo.

Em relação à cumulação indevida, o Tribunal a quo tornou claro que a própria sentença reconheceu a ilegalidade contida no contrato, que não se repetiu nos aditivos ao contrato.

Destarte, quanto ao ponto, não foi demonstrado o interesse recursal.

O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidadeutilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequaçãonecessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada.

2. Falta à agravante interesse recursal relativamente à apontada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, na medida em que o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral do plano coletivo.

3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1760179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valerse da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em observância ao art. 85 do CPC/2015, deixo de majorar os honorários de advogado, posto que alcançado o percentual máximo previsto no § 2º do dispositivo. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Ministro RAUL ARAÚJO Relator”.

Assim, não há ilegalidades e/ou abusividades, sendo tal matéria sepultada, mostrando-se totalmente insubsistentes as preliminares de cerceamento de defesa e de decisão surpresa.

Também não há falar em direito de alongamento de dívida, destacando-se que tal direito não é automático; pois depende de demonstração e preenchimento dos requisitos da Lei n. 9.138/95. Não basta alegar o direito. É necessário demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu. A parte Autora/Apelante trouxe documentos unilaterais, buscando caracterizar a mora em razão de intempéries da natureza, e também que os encargos seriam abusivos; todavia, nenhuma de suas teses deve prosperar, eis que impera, no caso, o “pacta sunt servanda”.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024